Tribunal: TJMT
Processo: 1033212-75.2024.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033212-75.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE VERA - CNPJ: 00.179.531/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), IRACEMA WEBLER - CPF: 285.657.111-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR RELATOR DEOSDETE CRUZ JUNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NINTEDANIBE 150MG. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. MULTA AFASTADA. SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO DE VALORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida em sede de tutela provisória de urgência, nos autos da ação de obrigação de fazer em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Vera, que determinou o fornecimento do medicamento Nintedanibe 150mg à parte autora, ora agravada, diagnosticada com doença pulmonar grave.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a ausência de requerimento administrativo impede o acesso ao Poder Judiciário para obtenção de medicamento;

(ii) saber se a competência para julgamento da causa é da Justiça Federal ou Estadual, diante da ausência da União no polo passivo e do valor do tratamento;

(iii) saber se é cabível a imposição de multa diária ao ente público para compelir o cumprimento da decisão judicial.

III. Razões de decidir

3. A exigência de requerimento administrativo prévio revela-se indevida, por carecer de previsão legal e violar o princípio da inafastabilidade da jurisdição, conforme entendimento consolidado pelo STF (art. 5º, inc. XXXV, da CF/1988).

4. A inclusão da União como litisconsorte passiva necessária e o deslocamento da competência à Justiça Federal somente se impõem quando o custo do tratamento anual com o medicamento não incorporado ao SUS for igual ou superior a 210 salários mínimos, o que não se verifica no caso concreto.

5. A responsabilidade solidária entre os entes federativos para o fornecimento de medicamentos está consolidada na jurisprudência do STF (Tema 793), não havendo que se falar em ilegitimidade do Estado.

6. A multa diária imposta pelo juízo de origem, embora admissível em tese, deve ser substituída por medida menos gravosa ao Erário, como o bloqueio on-line de valores, por meio do sistema BacenJud/Sisbajud, de modo a preservar o interesse coletivo e evitar oneração desproporcional à coletividade.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento parcialmente provido para afastar a multa cominatória imposta, substituindo-a por bloqueio on-line de valores, em caso de descumprimento da ordem judicial.

Tese de julgamento:

"1. O requerimento administrativo prévio não é exigência para o ajuizamento de ação judicial visando ao fornecimento de medicamento, especialmente em casos de urgência e comprovada necessidade.

2. Compete à Justiça Estadual o julgamento das ações em que se discute o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, desde que o custo do tratamento anual não atinja o limite de 210 salários mínimos.

3. A imposição de multa diária ao ente público pode ser substituída por medida menos gravosa, como o bloqueio on-line de valores, sempre que esta se revele mais adequada à efetivação da decisão judicial sem comprometimento do interesse coletivo."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1000929-81.2024.8.11.0102, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Vera, que deferiu tutela provisória de urgência para compelir os entes públicos demandados – Estado de Mato Grosso e Município de Vera – a fornecerem, solidariamente, à Iracema Webler, o medicamento Nintedanibe 150 mg, conforme prescrição médica (Id. 253820157).

Nas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a parte autora não buscou previamente a via administrativa para obtenção do fármaco, caracterizando, segundo alega, uso indevido do Poder Judiciário. Argumenta, ainda, que a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC) deliberou pela não incorporação do referido medicamento ao sistema público de saúde, o que reforçaria, em sua ótica, a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, por se tratar de matéria de competência do ente federal.

Aduz, também, que os medicamentos adquiridos judicialmente devem observar os limites de preço estabelecidos pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), com vistas à economicidade. Alega inexistir comprovação suficiente quanto à eficácia ou imprescindibilidade do medicamento prescrito, cabendo à parte autora o ônus de demonstrar a segurança e efetividade do tratamento, especialmente diante da recomendação contrária da CONITEC.

Assevera a necessidade de renovação periódica dos documentos médicos, em conformidade com o Enunciado nº 2 da Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), e destaca que eventuais bloqueios de verbas públicas devem observar gradação e estar acompanhados de prestação de contas. Sustenta, ainda, que o cumprimento imediato da decisão judicial revela-se inviável em razão de exigências licitatórias e da ausência de disponibilidade orçamentária.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento.

O pedido de efeito suspensivo foi parcialmente deferido, exclusivamente quanto à multa cominatória, até o julgamento definitivo pela Câmara (art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, primeira parte).

Em contrarrazões, a Defensoria Pública pugna pela manutenção da decisão agravada, defendendo a legitimidade do juízo estadual e do Estado de Mato Grosso no polo passivo, a suficiência das provas médicas apresentadas, bem como a compatibilidade da decisão com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1000929-81.2024.8.11.0102, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Vera, que deferiu tutela provisória de urgência para compelir os entes públicos demandados – Estado de Mato Grosso e Município de Vera – a fornecerem, solidariamente, à Iracema Webler, o medicamento Nintedanibe 150 mg, conforme prescrição médica (Id. 253820157).

O agravante sustenta, em síntese, a ausência de requerimento administrativo prévio, a ilegitimidade passiva do Estado e a incompetência da Justiça Estadual, com a consequente necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda, à luz do Tema 1.234 do STF.

Pois bem.

Inicialmente, quanto à inclusão da União no polo passivo das demandas que discutem medicamentos não incorporados ao SUS, com consequente remessa dos autos à Justiça Federal, esta somente se justifica nas ações cujo valor do tratamento anual do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG – situado na alíquota zero), seja igual ou superior a 210 salários mínimos, conforme o art. 292 do CPC. Tal condição não se verifica no presente caso, considerando que o valor atribuído à causa é significativamente inferior ao limite acima mencionado. Nesse sentido:

“I – Competência 1
) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003),
for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC.

1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero).

1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003.

1.3) Caso inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora.

1.4) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa.

II – Definição de Medicamentos Não Incorporados

2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico.

2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema. (...)”

(STF - RE: 1366243 SC, Relator.: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 16/09/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-10-2024 PUBLIC 11-10-2024) (grifos nossos)

Cumpre destacar que não é necessária a comprovação do prévio requerimento administrativo como condição para a propositura da ação judicial que visa à proteção do direito à saúde, notadamente pela ausência de previsão legal, sob pena de violação do princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal):

AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NINTEDANIBE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA LATO SENSU – LEGITIMIDADE DO ESTADO – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – MEDICAMENTO NÃO INTEGRADO AO SUS – NECESSIDADE CONFIGURADA – PRAZO ESTIPULADO COM RAZOABILIDADE – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO AFASTADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Conforme entendimento do STF no Tema 793, a União, o Estado e os Municípios são responsáveis pelo dever de prestar assistência à saúde, o que implica em afirmar que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um dos entes federados, isolada ou conjuntamente.

2. Ainda de acordo com o entendimento assentado pela Suprema Corte, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências, cabendo ao Estado a responsabilidade nos casos de alto custo e de alta complexidade.

3. Não é necessária a comprovação do prévio requerimento administrativo, como condição para a propositura da ação judicial que visa à proteção ao direito à saúde, notadamente, pela falta de previsão legal, sob pena de violação do princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

4. Conforme entendimento do STJ, o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, mediante protocolos clínicos, é possível, quando se verifica a necessidade do tratamento prescrito, o que é o caso dos autos.

5. A decisão impugnada estipula um período para o fornecimento do insumo pleiteado visando resguardar o direito do paciente.

6. Não demonstração por parte do agravante de que a renda auferida pelo autor possibilita a aquisição do medicamento de alto custo.

7. Recurso não provido.

(N.U 1015473-89.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 12/08/2024)

No caso concreto, a decisão agravada foi proferida com base nos elementos constantes dos autos, especialmente o direito constitucional à saúde (art. 196 da Constituição Federal), conforme salientado pelo juízo de origem, "
ficou demonstrada a plausibilidade do direito substancial invocado, uma vez que, com a juntada dos receituários médicos e da avaliação da paciente ficou esclarecido que de acordo com o quadro clínico da paciente o medicamento é necessário para tratamento de sua patologia
.”

Por outro lado, embora seja incontroversa a possibilidade de aplicação de multa aos entes públicos, no caso em apreço, revela-se descabida a sua imposição, haja vista a existência de outras medidas coercitivas menos gravosas que asseguram o cumprimento da determinação judicial, sem onerar de forma desproporcional a coletividade. Isso porque referida penalidade não atende aos interesses do bem comum, sendo a própria sociedade quem suporta os encargos decorrentes da decisão. Nesse sentido, tem decidido este Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM PARA O ATENDIMENTO FIXO E ININTERRUPTO DO CASE MASCULINO – SISTEMA SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO – CUIABÁ –MT - LIMINAR CONCEDIDA NA ORIGEM – DEMONSTRAÇÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - INVIABILIDADE NAPLICAÇÃO DE ASTREINTES VISANDO ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL – AFASTAMENTO – EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS COERCITIVOS MENOS PREJUDICIAIS À COLETIVIDADE –RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Ao Poder Judiciário, em situações excepcionais, cabe determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos Poderes.

2. A omissão
estatal em não implementar condições para efetivar a integridade física dos
menores infratores possibilita a atuação do Poder Judiciário no sentido de
obrigar-lhe a cumprir normas constitucionais (artigos 5º, XLVII e 227) e
legislação federal protetiva da criança e do adolescente (artigos 4º, 6º, 88,
106, 121, 123, 125, 131, 134 e 208), sem que, com isso, haja interferência
indevida no Poder Executivo, conforme ressaltado.

3. Embora seja lícito ao Magistrado fixar meios coercitivos, como a multa diária, com o objetivo de assegurar o adimplemento da obrigação de fazer, é fato que a execução desta, em casos tais, acaba recaindo sobre o próprio erário e, consequentemente, sobre a coletividade, além do que não garante efetivamente o cumprimento da obrigação de fazer; razão pela qual deve ser afastada, ressalvando que o Magistrado Singular poderá avaliar os meios coercitivos necessários para garantir o cumprimento da obrigação.

(N.U 1014040-21.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/04/2023, Publicado no DJE 26/04/2023)

Diante disso, a multa imposta pelo Juízo singular, para o caso de descumprimento da ordem judicial, deve ser afastada, devendo ser substituída por outra medida coercitiva apta a assegurar a efetividade da decisão judicial, com menor impacto ao ente público.

Nesse contexto, mostra-se pertinente a substituição da multa pelo bloqueio
on line
de valores, por se tratar de medida igualmente eficaz e menos onerosa ao Erário.

Por fim, ressalto a impossibilidade de análise de matérias não enfrentadas na decisão agravada, sob pena de incorrer em supressão de instância.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao agravo de instrumento, apenas para substituir a medida coercitiva anteriormente imposta pelo bloqueio
on line
, em caso de descumprimento da decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/04/2025